Tribunal: STF
Processo: RHC 66197
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-02
Data de publicação: 1988-12-02

Ementa:
CONDENAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDADA EM PROVA, PARA CUJA REVISÃO NÃO
E SEDE PROPRIA O PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS'.
PROCEDIMENTO ADEQUADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO CORRIGIR, EM PROVEITO
DO RÉU, O LAPSO ARITMETICO COMETIDO PELA SENTENÇA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.